Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707953-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, tendo por agravados o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, para reforma da decisão proferida pelo Juízo Fazendário que acolheu a impugnação apresentada pelo ente federativo e definiu o índice da caderneta de poupança (TR) como metodologia de cálculo para correção monetária da dívida, em substituição ao IPCA-e, consoante disposto na sentença transitada em julgado. Alegam os agravantes que o próprio título executivo ressalvou a adoção de outro índice como parâmetro de correção monetária em relação aos processos sem precatório expedido. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, inclusive de ofício, desde que antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Entendem pela aplicação da correção vigente à época da execução do título e não o índice utilizado quando da prolação da sentença, haja vista a possibilidade de sua extinção ou substituição, como na hipótese vertente, o que faz incidir a situação REBUS SIC STANTIBUS. Ressaltam que em Recurso Especial Repetitivo, o STJ já decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto estivessem em vigor (Tema 491). Afirmam o desacerto da decisão agravada em fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, fulminando a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Insurgem-se quanto ao entendimento judicial de excluir da execução os honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento, uma vez que lhe é facultada a execução no cumprimento individual conforme sua conveniência. Colacionam diversos arestos favoráveis à sua argumentação. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para refazimento dos cálculos com aplicação do índice IPCA-E a partir de 30/06/2009 em substituição a TR, retificando os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença não adimplida e a fixação de honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual do título judicial que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais relativos ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de, após a expedição de RPV e Precatório, refazer os cálculos com a aplicação do índice IPCA-E em substituição à TR, nos termos dos julgados vinculantes do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905). Conforme se abstrai dos autos, a credora apresentou memória dos cálculos atualizados em 31/10/2018, totalizando R$93.139,24. Intimada a se manifestar sobre a conta, a Fazenda Pública não se opôs, decorrendo a homologação dos cálculos (IDs 34775573 e 38166762). A Requisição de Precatório, datada de 25/09/2019, ostenta o valor de R$74.331,92 devidos à credora e R$18.582,98 cabíveis ao advogado (20% de honorários contratuais) - ID 45669924 dos autos de referência. Sobreveio petição dos credores, ora agravantes, solicitando a retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição complementar dos requisitórios já adimplidos, em decorrência do julgamento do RE 870.947 em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Filio-me à corrente jurisprudencial que admite a relativização da coisa julgada em respeito à declaração de inconstitucionalidade de índice que não traduza a correta atualização dos valores devidos. Isto porque a coisa julgada se refere ao mérito e não aos índices de correção, que são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decurso do tempo. O C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação" (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Todavia, in casu, após a anuência dos agravados aos cálculos apresentados pelos agravantes, o juízo primevo homologou a conta e determinou a expedição de Requisitório de precatório, o que induz à satisfação do débito, e por conseguinte, a extinção da obrigação. Saliente-se que ao apresentarem seus cálculos em 16/05/2019 os credores não fizeram nenhuma ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral - RE 870.947. Isto posto, a decisão que homologou os cálculos elaborados com base em planilha apresentada pelos agravantes foi proferida em 20/05/2019, operando-se a preclusão para rediscutir a matéria relativa ao índice de correção. Por oportuno, vale transcrever profícuo entendimento do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, no acórdão 1380741, em que afirma: “Nada obstante, a expedição dos requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado, em face das implicações que daí decorrem e cujos pagamentos são feitos em ordem cronológica. Assim, se já expedidos os precatórios, a preclusão assume especial relevância e cria-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Quadra dizer, a expedição dos requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado, cujos pagamentos são feitos em ordem cronológica.” Os agravantes requerem ainda, a fixação dos honorários da fase de conhecimento e honorários recursais pelo julgamento do REsp 1.711.432/DF no STJ. Compulsando os autos detidamente, observa-se que a parte dispositiva da sentença exequenda (proc. 2015.01.1.125134-3) condenou o réu, ora agravado, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por sua vez, na apelação, o acórdão 975313 dispôs: “De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no § 3o do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II, do mesmo dispositivo.” O MM. juiz a quo indeferiu o pedido de fixação e execução dos honorários de sucumbência, em observância à tese fixada no Recurso Extraordinário 1309081 que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1142), e na qual o crédito referente aos ditos honorários é único e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual. O Ministro Luiz Fux, relator do RE reafirmou que, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. Dessa forma, escorreita a decisão que determinou a formulação do pedido de honorários da fase de conhecimento na ação coletiva que deu azo ao título exequendo. Ante a ausência de probabilidade do direito, indefiro, pois, a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário, dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator